Tribunal: STF
Processo: HC 86102
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPRENSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL: DEFINIÇÃO.
1.      O artigo 61 da Lei
 n. 9.099/95 é categórico ao dispor que não compete aos Juizados
Especiais o julgamento dos casos em que a lei preveja procedimento
especial. É a hipótese dos crimes tipificados na Lei n.
5.250/67.
2.      A competência territorial é definida em razão do local
 onde é realizada a impressão do jornal ou periódico (Lei de
Imprensa, artigo 42).
        Ordem concedida.